Tribunal: TJDFT
Processo: 0710437-17.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710437-17.2019.8.07.0004 RECORRENTE: F S COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME RECORRIDOS: RICHARD TSE, JOÃO PACHECO LOPES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. O descumprimento da ordem de emenda que se mostra necessária, apesar das oportunidades concedidas, justifica o indeferimento da inicial. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 4o, 319, 320, 321 e 330, inciso I, todos do CPC, ao extinguir o processo sem observar o princípio da primazia do julgamento do mérito. Aduz que manifestou a dificuldade em cumprir a emenda inicial em decorrência do momento pandêmico atual e que a petição inicial está devidamente instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta transgressão ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 4o, 319, 320, 321 e 330, inciso I, todos do CPC, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030